Tribunal: TCU
Processo: 002.982/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos decorrentes de fraude na concessão de benefícios previdenciários ocorrida na Agência da Previdência Social de Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 625/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Campinas/SP.